Tribunal: TJBA
Processo: 8036412-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036412-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA JEANE DE MELO FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000404-50.2016.8.05.0191. A decisão agravada rejeitou a impugnação à execução, reconhecendo a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, determinando a liberação de valor incontroverso, o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente e a fixação de honorários sobre este. A agravante alegou ter realizado o pagamento voluntário do valor incontroverso e garantido o juízo quanto ao valor controvertido, pleiteando a exclusão das penalidades e a revisão do cálculo de honorários por suposto excesso de execução.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, à luz da alegada tempestividade do pagamento e do depósito do valor controvertido, bem como a existência de excesso de execução decorrente da forma de cálculo da verba honorária sucumbencial.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado o decurso do prazo legal de quinze dias sem o pagamento voluntário integral, razão pela qual é devida a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.
4. O depósito judicial com o objetivo de garantir o juízo não afasta a configuração da mora processual, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 517 e 568 e Tema 677).
5. No tocante à alegação de excesso de execução, verificou-se que a exequente aplicou o percentual de 20% diretamente sobre o valor total da condenação, em descompasso com o título executivo. O correto seria a incidência do percentual sobre o montante da verba honorária previamente arbitrada, conforme previsto nas decisões judiciais anteriores.
6. A alegação da necessidade de documentos para apuração de danos materiais é irrelevante, por inexistirem tais parcelas no título executivo judicial, que condenou apenas por danos morais e estéticos, já liquidados.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a correção do cálculo da verba honorária sucumbencial, com base no valor originalmente fixado, mantendo-se a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC incidem automaticamente quando não há pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante o depósito para garantia do juízo."

"A majoração da verba honorária em sede recursal deve observar a base de cálculo fixada nas instâncias anteriores, sendo incabível a incidência direta sobre o valor total da condenação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 517 e 568; Tema 677/STJ

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012345-89.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte recorrida MARIA DE LOURDES SANTANA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator